Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749401-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., RDS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, SEGUE ASSESSORIA DE CREDITO BRASIL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RUTH PEREIRA DE CARVALHO contra a decisão ID origem 254326314, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705289-15.2025.8.07.0004, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., RDS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA. e SEGUE ASSESSORIA DE CRÉDITO BRASIL LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu a reiteração do pedido de tutela de urgência, considerando, em especial, o teor das contestações apresentadas pelos requeridos, bem como das manifestações anexadas nos IDs origem 247408324, 247569819 e 247652806, as quais não evidenciam a probabilidade do direito invocado pela autora. Nas razões recursais, a agravante argumenta que foi vítima de fraude bancária em contratos de empréstimo consignado que jamais celebrou, o que teria gerado descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Afirma que, após o indeferimento inicial da tutela de urgência, sobreveio fato novo, consistente na comprovação da fraude por meio de reconhecimento administrativo realizado via Mecanismo Especial de Devolução – MED da Caixa Econômica Federal – CEF, que determinou a devolução de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), indevidamente transferidos à empresa RDS Consultoria e Comércio Ltda., uma das agravadas, o que confirma sua boa-fé e a veracidade das alegações. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da comprovação da fraude e da impugnação dos contratos apresentados, a qual retira deles a presunção de validade, transferindo às instituições financeiras o ônus de provar a autenticidade das contratações. Defende, ainda, que a decisão é nula por ausência de fundamentação analítica, pois o Juízo de 1o Grau se limitou a mencionar genericamente as manifestações dos requeridos, sem enfrentar os argumentos e provas relevantes — notadamente o reconhecimento da fraude via MED —, em afronta aos arts. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal – CFRB. Quanto ao perigo de dano, alega ser pessoa idosa, hipossuficiente e dependente exclusivamente de 2 (dois) benefícios previdenciários de natureza alimentar, de modo que a manutenção dos descontos compromete seu mínimo existencial e a própria subsistência digna. Diante disso, requer: [...] a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos FIN0000330369, FIN0000330241 e 0153212709RPD, incidentes sobre seus benefícios previdenciários (Pensão por Morte Previdenciária - No 203.841.707-0 e Aposentadoria por Invalidez Previdenciária - No 604.913.341-0), até o julgamento final da ação originária, sob pena de multa diária a ser fixada por esse Egrégio Tribunal, em caso de descumprimento da ordem, com a devida comunicação ao INSS para cumprimento da decisão. b) A CASSAÇÃO/REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA (ID 254326314), para que seja reconhecida a nulidade por ausência de fundamentação analítica, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se que outro decisum seja proferido, com a devida análise dos argumentos e provas apresentados pela Agravante. c) SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA RECONHECIDA A NULIDADE, tendo em vista a impugnação específica dos contratos, o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja concedida a tutela de urgência, confirmando-se a suspensão dos descontos mencionados no item "a", com base nos arts. 300, 428, I, e 429, II, do CPC, e nos arts. 6o, VI e VIII, e 7o, parágrafo único, do CDC, em virtude da comprovação da fraude bancária e do perigo de dano irreparável à subsistência da Agravante. d) A dispensa do recolhimento do preparo recursal, por ser a Agravante beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. (Grifo de origem). Preparo não recolhido, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça à agravante na decisão ID origem 233567861. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em face de decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida no ID origem 243916978. Na referida petição, a autora reiterou o pedido de suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seus benefícios previdenciários, sob o argumento de ter comprovado a ocorrência do ilícito e a devolução parcial dos valores indevidamente transferidos, mediante o MED, reconhecido administrativamente pela CEF. O Juízo de 1o Grau concluiu, contudo, que as manifestações e documentos apresentados pelos requeridos não evidenciavam, de plano, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual entendeu necessária a formação do contraditório e eventual dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Inconformada, a agravante alega ter sido vítima de fraude em contratos de empréstimo consignado que não firmou, resultando em descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Sustenta ter surgido fato novo — o reconhecimento administrativo da fraude pela CEF, com devolução de valor — e defende a nulidade da decisão por falta de fundamentação analítica, bem como a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante do risco de dano pela continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar. Há, portanto, 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a decisão é nula por ausência de fundamentação suficiente; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas a suspender descontos incidentes sobre benefícios previdenciários da agravante. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação analítica, ao argumento de que o Juízo de 1o Grau teria se limitado a mencionar genericamente as manifestações dos agravados, sem enfrentar os elementos probatórios e jurídicos apresentados, especialmente o reconhecimento administrativo da fraude pela CEF. De fato, a CFRB, em seu art. 93, inciso IX, impõe que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, de modo a possibilitar o controle e a compreensão da ratio decidendi. Tal comando é reproduzido pelo art. 11 do CPC e concretizado, de forma mais específica, pelo art. 489, § 1o, incisos III e IV, que não considera fundamentada a decisão que se limita a invocar razões genéricas, sem enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Não se exige, porém, o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador explicite as razões que embasam sua conclusão. No caso concreto, constata-se que a decisão apresentou fundamentação suficiente para justificar o indeferimento da tutela de urgência. O Juízo de 1o Grau consignou expressamente que, apesar dos novos argumentos trazidos pela autora, as contestações e manifestações apresentadas pelas rés não demonstravam a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual manteve o indeferimento do pedido liminar e determinou o regular prosseguimento do feito. Tal exposição demonstra que o contexto fático e processual foi devidamente analisado à luz dos documentos juntados, optando por aguardar a formação do contraditório — o que constitui fundamentação suficiente nos termos dos supracitados dispositivos da CFRB e do CPC. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há como reconhecer a alegada nulidade por ausência de motivação analítica. Por outro lado, entendo que o pedido de suspensão dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da agravante merece acolhida. A documentação apresentada indica, em análise perfunctória, a verossimilhança das alegações, uma vez que a devolução dos valores por intermédio do sistema MED, reconhecida pela própria instituição financeira, constitui indício concreto da ocorrência de fraude. Nesse contexto, a presunção de validade dos contratos impugnados é afastada, cabendo às instituições agravadas demonstrar a autenticidade das contratações e a regularidade dos descontos efetuados, nos termos dos arts. 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Quanto ao perigo de dano, está igualmente caracterizado, pois os descontos recaem sobre benefícios previdenciários de natureza alimentar, que constituem a única fonte de subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente. A manutenção desses débitos compromete parcela essencial de sua renda mensal, com potencial de causar dano irreversível à sua dignidade e à sua sobrevivência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos FIN0000330369, FIN0000330241 e 0153212709RPD, incidentes sobre os benefícios previdenciários percebidos pela agravante, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator